Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-39.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COBRANÇA DE ALUGUÉIS DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA, ATÉ A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Decretada a rescisão contratual, por inadimplemento do cessionário dos direitos incidentes sobre imóvel, deve ele responder pelas perdas da parte cedente, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
2. A indenização deve corresponder aos aluguéis que poderiam ter sido auferidos no período da inadimplência, até a efetiva desocupação do imóvel cujos direitos foram cedidos. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.